Tribunal: TJDFT
Processo: 0702995-50.2022.8.07.0018
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-19
Data de publicação: 2024-02-08

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ICMS/DIFAL. ANTERIORIDADE DE EXERCÍCIO. AUSÊNCIA DE OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. OMISSÃO QUANTO À ANTERIORIDADE NONAGESIMAL. SANAÇÃO DEVIDA. COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA. POSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. O acórdão afastou, mediante fundamentação exauriente, a incidência da anterioridade de exercício na cobrança do ICMS/DIFAL após a edição da Lei Complementar 190/2022, descabendo cogitar de contradição ou obscuridade sobre o tema.
II. Detectada omissão quanto à incidência da anterioridade nonagesimal, os embargos declaratórios devem ser acolhidos para o fim de supri-la.
III. Segundo o artigo 3o da Lei Complementar 190/2022, a cobrança do DIFAL/ICMS deve observar a anterioridade nonagesimal prevista no artigo 150, inciso III, alínea “c”, da Constituição Federal.
IV. Nada obsta a declaração do direito à compensação tributária na via judicial, cuja implementação perfaz-se no plano administrativo, observada a prescrição quinquenal.
V. Recurso conhecido e parcialmente provido.